Tribunal: CARF
Processo: 10972.000246/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2009
AÇÃO JUDICIAL. PROPOSTA ANTES OU DEPOIS DO LANÇAMENTO. PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO. INVIABILIDADE.
A atenuação e a relevação retiravam seu fundamento de validade do parágrafo único do art. 93 da Lei n° 8.212, de 1991, revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008.
CORREÇÃO DA FALTA. MOMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
Diante do regramento traçado no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, a eventual correção da falta durante o processo administrativo fiscal ou após o exaurimento da fase recursal não tem o condão de influir na imputação da multa e muito menos no exercício da ampla defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.000246/2010-28
ACÓRDÃO
2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2009
AÇÃO JUDICIAL. PROPOSTA ANTES OU DEPOIS DO LANÇAMENTO.
PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE
DOLO. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. ATENUAÇÃO E
RELEVAÇÃO. INVIABILIDADE.
A atenuação e a relevação retiravam seu fundamento de validade do
parágrafo único do art. 93 da Lei n° 8.212, de 1991, revogado pela Medida
Provisória no 449, de 2008.
CORREÇÃO DA FALTA. MOMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE DEFESA.
Diante do regramento traçado no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, a
eventual correção da falta durante o processo administrativo fiscal ou após
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
2
o exaurimento da fase recursal não tem o condão de influir na imputação
da multa e muito menos no exercício da ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em relação às alegações de indevida aplicação da multa e
cabimento da relevação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 201/214) interposto em face de decisão (e-fls.
190/196) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.850-0 (e-fls.
03/09), lavrado por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de
1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com informações incorretas ou
omissas, considerando-se mais benéfico o art. 32-A, inciso II, da Lei n. 8.212, de 1991,
acrescentado pela MP n. 449, de 2008 (Código de Fundamento Legal - CFL 78). O AI foi cientificado
em 10/12/2010 (e-fls. 90). Do Relatório Fiscal (e-fls.08/09), extrai-se:
6. Os valores das compensações efetuadas pelo Município de União de Minas -
Prefeitura foram considerados improcedentes e glosados (...)
7. Considerando todo o exposto, constatamos que o Órgão Público inseriu, nas
GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social das
competências de 03/2006 a 12/2008 e de 02/2009 a 03/2009, INFORMAÇÕES
INCORRETAS referentes a compensações de contribuições previdenciárias
Na impugnação (e-fls. 93/114), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Compensação amparada por Acórdão unânime do TRF 1a Região a reconhecer a
inaplicabilidade do art. 170-A do CTN e o direito à prescrição decenal.
(b) Não retificação prévia das GFIPs.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
3
(c) Compensação de valores pertencentes a outro órgão público.
(d) Compensação de valores não recolhidos ou já excluídos de parcelamento.
(e) Relevação da multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 190/196):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. RETIFICAÇÃO DE GFIP.
É facultado ao ente federativo compensar os valores pagos à Previdência Social
com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, devendo, contudo, a
compensação ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os
exercentes de mandato eletivo informados.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS. AI - CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo campo
com informação incorreta ou omissa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 29/05/2015 (e-fls. 197/200) e o recurso voluntário (e-
fls. 201/214) interposto em 29/06/2015 (e-fls. 201), em síntese, alegando:
(a) Possibilidade de interpretação pelo CARF acerca da jurisprudência e doutrina
trazidas pelo recorrente. No contexto do Estado Democrático de Direito em
que a sociedade vive atualmente, resta superada a noção de que a titularidade
de interpretação das normas e direitos deve ser exercida com exclusividade
pelo Poder Judiciário. Logo, a não retificação da GFIP determinada por Portaria
do Ministério da Previdência Social pode ser afastada, na medida em que, na
qualidade de aplicador do Direito e exercendo atividade julgadora, é dada ao
CARF a possibilidade de analisar não somente as disposições legais, mas
também se sua aplicabilidade é legítima, mesmo que, para tanto, tenha que
afastar a aplicação de determinado dispositivo legal.
(b) Ausência de renúncia à esfera administrativa. A decisão recorrida não apreciou a
questão do prazo prescricional por considerar tratar-se de matéria objeto do
processo judicial n° 2005.34.00.016850-9, distribuído em 08 de junho de 2005.
A renúncia se aplica, contudo, apenas ao caso de posterior ajuizamento de ação
judicial. A se interpretar o art. 87, do Decreto n° 7.574/2011 de forma
extensiva, para se entender que a vedação abarca também as ações ajuizadas
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
4
antes da instauração do contencioso administrativo, haveria evidente restrição
aos direitos fundamentais de petição e do contraditório, assegurados
constitucionalmente ao Recorrente (art. 5°, XXXIV, "a", e LV, CRFB/88). Diante
da independência entre as instâncias administrativa e judicial mostra-se
plenamente possível que o mesmo fato seja analisado pela instância
administrativa ainda que haja pendência de processo judicial. Por fim,
imperioso destacar que não se verifica identidade de objeto entre a referida
ação ordinária e a questão discutida nos autos do processo administrativo
fiscal, já que aquela visa à declaração do direito à compensação de
contribuições previdenciárias com obrigações da mesma natureza, em
decorrência da inconstitucionalidade da Lei n° 9.506/97, sem os óbices
impostos pela RFB, enquanto as impugnações apresentadas visam tão somente
anular os lançamentos de ofício constante do DEBCAD de n° 37.303.851-8.
(c) Processo judicial. Nos autos da ação judicial de n° 2005.34.00.016850-9
(PROPOSTA EM 08/06/2005), o acórdão proferido em 05/06/2009 reconheceu,
devidamente, o direito do Município à compensação dos valores
indevidamente recolhidos pelos agentes políticos (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS
E VEREADORES) no período de janeiro de 1998 a junho de 2004, com a
observância, portanto, da prescrição decenal, bem como a inaplicabilidade do
art. 170-A do CTN. O recurso especial interposto pela União em relação à
aplicação do art. 170-A, CTN, foi INADMITIDO, por ausência de
prequestionamento. Portanto, manter a glosa à compensação é desrespeitar a
decisão. Além disso, o STF no julgamento do RE n° 566.621/RS afasta a
aplicação da LC n° 118/2005 às ações ajuizadas antes de 09/06/2005. Logo, não
há irregularidade na compensação efetuada, conforme demonstrado nos
recursos voluntários relativos aos Auto de Infração de obrigação principal.
(d) Indevida aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória. A
compensação realizada foi devida, já que é direito subjetivo do contribuinte
reaver o que pagou indevidamente ao INSS. Além disso, não houve dolo, mas
boa-fé, havendo decisão judicial a afastar o art. 170-A do CTN. Até o presente
momento, não há, até o presente momento, qualquer decisão definitiva acerca
dos autos de infração n° 37.303.851-8 e 37.303.852-6, que fundamentaram a
aplicação do auto de infração em questão, é, no mínimo, contraditório o
entendimento da Relatora deste processo ao mencionar que o Recorrente não
procedeu a retificação das GFIPs das competências 03/2006 a 12/2008 e
02/2009 a 03/2009 após a intimação dos autos de infração. Afinal, o Recorrente
apresentou impugnação em face das referidas autuações e, se retificasse as
GFIPs quando intimado, aceitaria, ainda que de forma tácita, as supostas
infrações que lhe são imputadas. Desta feita, a aplicação da multa, na forma
descrita pela Relatora, tendo por base o fato de que o Recorrente não
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
5
procedeu à retificação das GFIPs após notificado das autuações não pode
subsistir, pois, sendo certo que ainda não foi exaurida a fase recursal na esfera
administrativa, a aplicação de tal penalidade viola a ampla defesa, assegurada
constitucionalmente no art. 50, LV, da CRFB/88.
(e) Relevação da multa. Subsidiariamente, requer seja a multa relevada, pois, como
os Fiscais consignam em seus relatórios, o recorrente não é reincidente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Processo judicial e renúncia à esfera administrativa. Diante da
intimação em 29/05/2015 (e-fls. 197/200), o recurso interposto em 29/06/2015 (e-fls. 201) é
tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O Relatório Fiscal invocou expressamente a Ação Judicial Ordinária n°
2005.34.00.016850-9 ao motivar o lançamento e a decisão recorrida também a invocou para
destacar a renúncia à esfera administrativa em relação às matérias submetidas ao Poder
Judiciário.
Não há independência da instância administrativa em face do princípio
constitucional da unidade de jurisdição. Apesar de o Auto de Infração ser posterior à ação judicial,
mesmo não havendo pedido judicial visando anular o posterior DEBCAD, não cabe ao julgador
administrativo se pronunciar sobre as matérias vertidas na impugnação e reiteradas nas razões
recursais quando já submetidas ao crivo do Poder Judiciário, tendo se operado a renúncia ao
contencioso administrativo (Súmula CARF n° 1).
Logo, não prospera a argumentação recursal de ausência de renúncia ao
contencioso administrativo, não competindo ao presente colegiado manifestar-se sobre as
questões atinentes à incidência do art. 170-A do CTN ou sobre qual o prazo prescricional a ser
aplicado, eis que apreciadas pelo Poder Judiciário na ação ordinária n° 2005.34.00.016850-9
(número único: 0016818-71.2005.4.01.3400 = nova numeração, ver e-fls.46, 49, 159 e 162)
promovida pelo recorrente.
O recorrente argumenta que, em 05/06/2009, nos autos da ação judicial de n°
2005.34.00.016850-9, protocolada em 08/06/2005, foi prolatado Acórdão pelo Tribunal Regional
Federal - TRF da 1a Região a reconhecer o direito do Município à compensação dos valores
indevidamente recolhidos pelos agentes políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) no
período de janeiro de 1998 a junho de 2004, com a observância da prescrição decenal, bem como
a reconhecer a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN. Acrescenta ainda que o recurso especial
interposto pela União em relação à aplicação do art. 170-A, CTN, foi INADMITIDO, por ausência de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
6
prequestionamento, implicando a manutenção do lançamento por glosa de compensação em
desrespeito à decisão judicial.
O recorrente carreou aos autos cópia do Acórdão de Apelação/Reexame Necessário
n° 2005.34.00.016850-9/DF (n° único: 0016818-71.2005.4.01.3400), constando do voto condutor,
acolhido unanimidade, expressamente (e-fls. 221):
Outrossim, entendo ser inaplicável o disposto no art. 170-A do CTN, nos casos em
que há decisão do STF, seja pelo controle concentrado ou pelo controle difuso,
reconhecendo a inconstitucionalidade de determinada norma com base na qual
foram efetuados recolhimentos.
Carreou também cópia de despacho a não admitir Recurso Especial do Município a
postular alteração do quantum fixado em sede de honorários (e-fls. 228/229), de despacho a não
admitir o Recurso Especial da Fazenda Nacional, por ausência de prequestionamento em relação
ao art. 170-A do CTN (e-fls. 224/225, e de despacho a sobrestar o Recurso Extraordinário da
Fazenda Nacional, diante do Tema no 4 do ementário da Repercussão Geral (e-fls. 226/227), bem
como andamento processual do TRF da 1a Região (e-fls. 230/232) a revelar o encaminhamento do
processo ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para apreciação de agravo interposto pela União
(Fazenda Nacional) contra a decisão de não admitir o recurso especial e andamento processual do
STJ (e-fls. 233/234) a revelar a pendência do AREsp n° 39382/ DF (2011/0203661-8).
No AREsp n° 39382/DF, foi proferida decisão monocrática a conhecer do agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a compensação do
indébito seja realizada após o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A do CTN
(DJe: 26/08/2016 - AREsp 39382(2011/0203661-8 de 26/08/2016)1).
Consulta processual ao AREsp no 39382/DF (2011/0203661-8 de )2, revela que
houve apenas agravo interno da União (Fazenda Nacional), assim ementado (DJe: 23/06/2017 -
AgInt no AREsp 39382(2011/0203661-8 de 23/06/2017)3):
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O agravado obteve o reconhecimento do direito de compensar os valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o subsídio dos
ocupantes de mandato eletivo, nos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação,

1https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=63859339&tipo_
documento=documento&num_registro=201102036618&data=20160826&formato=PDF
2https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=2011%2F0203661-
8&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
3https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1603474&num_re
gistro=201102036618&data=20170623&peticao_numero=201600436758&formato=PDF
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
7
sem os limites do art. 89, § 3o, da Lei n. 8.212/1991 (redação da Lei n. 9.129/1995)
e correção pela SELIC (art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995).
3. Hipótese em que, diante do que foi acolhido, o comando de que a
compensação aguarde o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A
do Código Tributário Nacional, constitui sucumbência de parte mínima do pedido,
dando ensejo à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015: “se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”
4. Agravo interno desprovido.
O trânsito em julgado no STJ operou-se em 15/09/2017, conforme revela Certidão
de número 3691225, de código de segurança 38DF.C120.A74B.6C11, gerada em 05/12/2024
09:44:15, constante da página do STJ (https://www.stj.jus.br/)5.
Em relação ao Recurso Extraordinário, uma vez fixada tese para o Tema 4, foi
proferida a seguinte decisão a negar-lhe seguimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016818-71.2005.4.01.3400
EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, FAZENDA NACIONAL
Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME LINHARES RODRIGUES - MG124141-A,
MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - DF14676-A
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL)
Advogados do EMBARGADO: GUILHERME LINHARES RODRIGUES - MG124141-A,
MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - DF14676-A
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de União de
Minas/MG em face da decisão que, em exame de admissibilidade de recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, determinou o encaminhamento
dos autos ao Relator da apelação para adequação do julgado ao decidido pelo STF
no RE 566.621/RS, com repercussão geral, no qual foi fixado o entendimento no
sentido da inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/2005,
considerando válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos às
ações ajuizadas após a vacatio legis de 120 dias da Lei (Tema 4, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11/10/2011).
Alega que a decisão padece de erro material, pois que a ação judicial foi ajuizada
em data anterior à vigência da LC 118/2005.
Assim, requer a anulação da decisão que determinou o encaminhamento dos
autos para juízo de retratação. uma vez que aplicável o prazo de prescrição
decenal.
É o relatório. Decido.
Assiste razão à embargante.

4 Certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados: Número da Certidão: 3691225 Código de
Segurança: 38DF.C120.A74B.6C11 Data de geração: 05 de dezembro de 2024, às 09:44:15.
5 Certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados: Número da Certidão: 3691225 Código de
Segurança: 38DF.C120.A74B.6C11 Data de geração: 05 de dezembro de 2024, às 09:44:15.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
8
De fato, verifico que a ação ordinária foi protocolada em 08/06/2005, data
anterior à vigência da LC 118/2005, não se lhe aplicando o entendimento firmado
pelo STF no julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral.
Dessa forma, considerando que o acórdão deste Tribunal está em consonância
com esse entendimento, incabível a remessa dos autos para adequação do
julgado, razão pela qual deve ser tornada sem efeito a decisão de ID. 255521058
e, em consequência, reapreciando a admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pela Fazenda Nacional, pelos mesmos fundamentos acima expostos,
impõe-se a negativa de seguimento ao recurso.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, corrigindo o vício
detectado, com efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão que determinou
o encaminhamento dos autos para juízo de retratação, e, reapreciando a
admissibilidade do recurso extraordinário, negar-lhe seguimento.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, na data em que assinado eletronicamente.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Vice-Presidente

A decisão em tela transitou em julgado, determinando-se a baixa definitiva ao Juízo
de origem:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016818-71.2005.4.01.3400
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Certifico e dou fé que transcorreu o prazo legal sem que nada fosse arguido em
relação à(s) decisão(ões) retro e que o v. acórdão transitou em julgado.
Faço BAIXA DEFINITIVA ao Juízo de origem.
Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.
MARLI GOMES DE SOUSA
Diretora da DIFEP

Diante da decisão judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN, decisão
transitada em julgado no STJ apenas em 15/09/2017, e diante do trânsito em jugado do Acórdão
de Apelação/Reexame Necessário certificada em 25/01/2024 pelo transcurso do prazo legal para
atacar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não cabe também a análise das
matérias diferenciadas em relação à lide judicial, na medida em que, uma vez transitando em
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.140 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000246/2010-28
9
julgado o comando a determinar a incidência do art. 170-A do CTN, é irrelevante definir
administrativamente sobre a obrigatoriedade ou não de retificação prévia das GFIPs, bem como
sobre a possibilidade de superação da legislação tributária a exigir referida retificação prévia6, eis
que, ainda que essa argumentação fosse acolhida pelo presente colegiado, ela não teria o condão
de se sobrepor ao decidido judicialmente no sentido de a compensação operada nas GFIPs das
competências 03/2006 a 12/20087, 02/2009 e 03/2009 não ser juridicamente possível por ter se
dado antes do trânsito em julgado da ação judicial.
Devo ressaltar, contudo, que a renúncia ao contencioso administrativo e o comando
judicial transitado em julgado determinando a observância do art. 170-A do CTN constituem-se em
fundamento suficiente para, por si só, alicerçar os lançamentos por glosa de compensação, mas
não o presente lançamento da multa isolada CFL 78, subsistindo o interesse recursal na análise das
alegações de indevida aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória e de caber
a relevação da multa.
Indevida aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória. Não há
que se falar em direito absoluto à compensação, ainda mais diante do comando judicial transitado
em julgado a determinar a observância do art. 170-A do CTN. A responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos, sendo irrelevante perquirir sobre a ausência de dolo e sobre a
presença de boa-fé (CTN, art. 136). A imputação da multa CFL 78 não considerou a não retificação
das GFIPs das competências 03/2006 a 12/2008, 02/2009 e 03/2009, tendo sido aplicada e seu
valor mínimo por ocorrência de infração (e-fls. 03, 34 e 35; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 32-A, §3°,
II). Diante do regramento traçado no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, a eventual correção da
falta durante o processo administrativo fiscal ou após o exaurimento da fase recursal não tem o
condão de influir na imputação da multa e muito menos no exercício da ampla defesa.
Relevação da multa. Ao tempo do lançamento, o parágrafo único do art. 93 da Lei
n° 8.212, de 1991, já estava revogado, não havendo que se cogitar de atenuação ou relevação da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, em relação
às alegações de indevida aplicação da multa e cabimento da relevação, e, na parte conhecida,
NERGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

6 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Possibilidade de interpretação pelo CARF acerca da
jurisprudência e doutrina trazidas pelo recorrente” do relatório supra.
7 Incluídas as competências 13/2007 e 13/2008.
Fl. 247
DF CARF MF
Original